Tribunal: TJES
Processo: 5000632-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000632-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BOM-ZON DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E FALIMENTAR. REEXAME DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ADJUDICAÇÃO JUDICIAL EM PROCESSO DE FALÊNCIA. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) QUANTO AO TEMA 290 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1)
Reexame de agravo de instrumento determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, com fundamento no inciso II do art. 1.030 do CPC, em razão de suposta divergência entre o acórdão proferido por este colegiado e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 290, que trata da presunção absoluta de fraude à execução fiscal para alienações ocorridas após a vigência da Lei Complementar 118/2005.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a tese firmada no Tema 290 do STJ, que estabelece a presunção absoluta de fraude à execução em caso de alienação de bens após a inscrição em dívida ativa, aplica-se à hipótese de adjudicação de bens realizada no âmbito de processo judicial de falência.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A tese vinculante do Tema 290 do STJ pressupõe a alienação extrajudicial voluntária promovida pelo próprio sujeito passivo com o objetivo de dilapidar o patrimônio em prejuízo ao Fisco.

4)
O caso concreto apresenta notável distinção (
distinguishing
) do padrão decisório da Corte de Cidadania, uma vez que os imóveis não sofreram alienação voluntária pela massa falida, mas foram objeto de adjudicação judicial deferida pelo Juízo da 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.

5)
A invalidade prevista no art. 185 do CTN não alcança a expropriação judicial do bem litigioso, pois a fraude à execução apenas pode ser reconhecida quando a venda decorre de manifestação volitiva e providência do proprietário-devedor.

6)
A adjudicação de ativos da massa falida, conduzida sob o crivo do Juízo Universal da Falência e fiscalizada pelo Ministério Público, constitui ato jurídico perfeito que afasta a presunção de fraude.

7)
Os arts. 141 e 146 da Lei 11.101/2005 estabelecem que a alienação de ativos em processo falimentar ocorre livre de qualquer ônus, inexistindo sucessão do adquirente nas obrigações tributárias do devedor.

8)
A aplicação irrestrita do Tema 290 ao regime falimentar desconsideraria a ordem de classificação de credores prevista nos arts. 83 e 84 da Lei 11.101/2005 e a sistemática do art. 186 do CTN, elevando o crédito tributário a condição superpreferencial não prevista em lei para tal contexto.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.

Tese de julgamento:

1. A presunção absoluta de fraude à execução fiscal estabelecida no Tema 290 do STJ não se aplica às alienações ou adjudicações judiciais ocorridas em processo de falência.

2. A expropriação judicial de bens da massa falida, realizada sob controle jurisdicional, constitui ato jurídico perfeito e não configura fraude à execução.

Dispositivos relevantes citados: inciso II do art. 141, art. 146 e art. 111 da Lei 11.101/2005; art. 185 e art. 186 do CTN; inciso II do art. 1.030 e alínea c do inciso V do art. 1.030 do CPC; inciso XXXVI do art. 5º da CF/1988.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 290 (REsp 1.141.990/PR); STJ, EDcl no AgRg no AREsp 135.104/SC; STJ, Súmula 375.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do reexame e, na forma da alínea c do inciso V do art. 1.030 do CPC, deixar de efetuar o juízo de retratação para manter o acórdão recorrido, em virtude da distinção entre o caso concreto e o Tema 290 do STJ.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de reexame de agravo de instrumento previsto no inciso II do art. 1.030 do CPC, haja vista a alegada divergência entre o acórdão deste colegiado e o Tema 290 do STJ.

Estado do Espírito Santo
interpôs Recurso Especial (Id. 15477246) com fulcro nas alíneas “a” e “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal em face do seguinte acórdão desta Primeira Câmara Cível:

DIREITO TRIBUTÁRIO E FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL EM PROCESSO DE FALÊNCIA. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em execução fiscal, que determinou o cancelamento da penhora sobre imóveis adjudicados por Condomínio do Edifício Ricamar em processo de falência de Bom-Zon de Importação e Exportação Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a adjudicação de bens em processo falimentar prevalece sobre a penhora anteriormente realizada em execução fiscal; (ii) estabelecer se há presunção de fraude à execução nos termos do art. 185 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O art. 111 da Lei 11.101/2005 permite a adjudicação de bens arrecadados em falência por credores habilitados, respeitada a ordem de classificação e preferência entre eles, não havendo sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive tributárias, conforme inciso II do art. 141 da prefalada lei.

4)
A Súmula 375 do STJ estabelece que o reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem ou da comprovação de má-fé do terceiro adquirente, o que não se verifica nos autos.

5)
A Fazenda Estadual não comprovou ter registrado a penhora anteriormente à adjudicação nem demonstrou má-fé do adjudicante, que adquiriu os imóveis em processo judicial regularmente conduzido pelo juízo falimentar.

6)
A Fazenda Estadual não apresentou prova de que tenha comunicado ao juízo falimentar o crédito tributário em execução ou promovido a habilitação dos créditos na falência, não podendo se beneficiar da própria inércia para pleitear a desconstituição da adjudicação.

7)
A adjudicação dos imóveis fora homologada pelo juízo falimentar em 2009, devendo ser respeitados o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica, nos termos do inciso XXXVI do art. 5º da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: A adjudicação de bens realizada no âmbito de processo falimentar regularmente conduzido pelo juízo falimentar não configura fraude à execução.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CTN, art. 185; Lei 11.101/2005, arts. 111, 141, II, e 146.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; TJES, AI nº 5001560-53.2024.8.08.0000, rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 06/05/2024; TJES, RN nº 5012690-36.2022.8.08.0024, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 09/01/2024.

No caso, discute-se a validade da adjudicação de dois imóveis pertencentes à massa falida de
B
om
-Z
on
de Importação e Exportação Ltda
., realizada por
Condomínio do Edifício Ricamar
no âmbito de processo judicial perante o juízo falimentar da 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.

O
Estado do Espírito Santo
alegou prioridade do crédito tributário e requereu a desconstituição da adjudicação com fundamento na
presunção de fraude à execução
, conforme art. 185 do CTN
1
.

Pois bem. No julgamento do
REsp 1141990 / PR (tema n
º
290)
, o STJ fixara o seguinte entendimento,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.º 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais.

2. O artigo 185, do Código Tributário Nacional - CTN, assentando a presunção de fraude à execução, na sua redação primitiva, dispunha que: "Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida em fase de execução."

3. A Lei Complementar n.º 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o artigo 185, do CTN, que passou a ostentar o seguinte teor: "Art.

185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita."

4. Consectariamente, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

5. A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas.

6. É que, consoante a doutrina do tema, a fraude de execução, diversamente da fraude contra credores, opera-se in re ipsa, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o concilium fraudis. (FUX, Luiz. O novo processo de execução: o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 95-96 / DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 278-282 / MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 210-211 / AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 472-473 / BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 604).

7. A jurisprudência hodierna da Corte preconiza referido entendimento consoante se colhe abaixo: ‘O acórdão embargado, considerando que não é possível aplicar a nova redação do art. 185 do CTN (LC 118/05) à hipótese em apreço (tempus regit actum), respaldou-se na interpretação da redação original desse dispositivo legal adotada pela jurisprudência do STJ’. (EDcl no AgRg no Ag 1.019.882/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe 14/10/2009) “Ressalva do ponto de vista do relator que tem a seguinte compreensão sobre o tema: [...] b) Na redação atual do art. 185 do CTN, exige-se apenas a inscrição em dívida ativa prévia à alienação para caracterizar a presunção relativa de fraude à execução em que incorrem o alienante e o adquirente (regra aplicável às alienações ocorridas após 9.6.2005);”. (REsp 726.323/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 17/08/2009) "Ocorrida a alienação do bem antes da citação do devedor, incabível falar em fraude à execução no regime anterior à nova redação do art. 185 do CTN pela LC 118/2005". (AgRg no Ag 1.048.510/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/08/2008, DJe 06/10/2008) “A jurisprudência do STJ, interpretando o art. 185 do CTN, até o advento da LC 118/2005, pacificou-se, por entendimento da Primeira Seção (EREsp 40.224/SP), no sentido de só ser possível presumir-se em fraude à execução a alienação de bem de devedor já citado em execução fiscal”. (REsp 810.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009) 8. A inaplicação do art. 185 do CTN implica violação da Cláusula de Reserva de Plenário e enseja reclamação por infringência da Súmula Vinculante n.º 10, verbis: "Viola a cláusula de reserva de plenário (cf, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte."

9. Conclusivamente: (a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.º 10, do STF.

10.
I
n casu, o negócio jurídico em tela aperfeiçoou-se em 27.10.2005, data posterior à entrada em vigor da LC 118/2005, sendo certo que a inscrição em dívida ativa deu-se anteriormente à revenda do veículo ao recorrido, porquanto, consoante dessume-se dos autos, a citação foi efetuada em data anterior à alienação, restando inequívoca a prova dos autos quanto à ocorrência de fraude à execução fiscal.

11. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008.

(REsp n. 1.141.990/PR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 10/11/2010, DJe de 19/11/2010.)

Naquela oportunidade, o STJ reputou fraudulenta a alienação da motocicleta pelo devedor tributário, pessoa física, ocorrida 3 dias após ser citado para integrar a lide em sede de executivo fiscal
2
.

Veja-se a tese firmada: “Se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude”.

Com a devida vênia ao entendimento exarado pelo
douto
Desembargador Vice-Presidente, avalio ser hipótese de aplicação da alínea “c” do inciso V do art. 1.030 do CPC
3
, haja vista que a questão submetida a julgamento colegiado
apresenta notável distinção (
distinguishing
) do padrão decisório do Tema 290 da Corte de Cidadania, a justificar o afastamento da tese
vinculante
.

A nova redação do art. 185 do CTN estabelece a presunção de fraude quando o devedor,
voluntariamente
, aliena ou onera bens após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa.

Por sua vez, o Tema 290 do STJ consolidou o entendimento de que, para negócios jurídicos posteriores à Lei Complementar 118/2005, a fraude à execução fiscal é absoluta (
ope legis
), prescindindo de registro de penhora ou prova de má-fé.

Entretanto, a aplicação da tese pressupõe a
alienação extrajudicial voluntária
promovida pelo próprio sujeito passivo com o fito de dilapidar o patrimônio em detrimento do Fisco.

Na hipótese, os imóveis em questão (matrículas 9261 e 9262)
não
foram alienados voluntariamente pela
massa falida
de
Bom-Zon de Importação e Exportação Ltda.
, porquanto se sujeitaram à adjudicação judicial deferida pela 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro nos autos do processo de falência nº 0034173-24.
1995
.8.19.0001 (já transitado em julgado e arquivado).

Note-se ainda que a ação falimentar, postulada em 1995, antecede o crédito fiscal, constituído apenas em 2001
.

Diferentemente da
alienação particular,
extrajudicial e voluntária
(hipótese tratada no Tema 290), a adjudicação ou venda judicial de bens da
massa falida
, conduzida sob o crivo do Juízo Universal da Falência, constitui ato jurídico perfeito, operado sob controle jurisdicional e fiscalização do Ministério Público e do Síndico/Administrador Judicial.

A esse respeito, a doutrina de Daniel A. Assumpção Neves é assertiva:

“
Somente haverá fraude à execução se a alienação tiver sido realizada pelo devedor, não se constituindo tal espécie de fraude na alienação judicial do bem”
(
In:
Manual de Direito Processual Civil, 13
a
ed., Salvador: ed. JusPodivm, 2021, p. 1162)

Em situação análoga, o STJ reconhecera que a alienação
judicial
não pode ser reputada fraudulenta:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA APRECIÁVEL A QUALQUER TEMPO. LITISCONSORTES COM PROCURADORES DISTINTOS EM PETIÇÃO ÚNICA. PRAZO EM DOBRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONEXÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALIENAÇÃO DO ART. 685-C DO CPC.

1. Em se tratando de matéria de ordem pública, a tempestividade do agravo contra decisão que nega seguimento a recurso especial pode ser apreciada a qualquer tempo. Precedentes.

2. Conta-se o prazo em dobro do art. 191 do CPC mesmo quando os litisconsortes, com procuradores distintos, recorrem em petição única. Precedentes.

3. A Lei 11.382/2006 introduziu a alienação por iniciativa particular como forma de expropriação judicial, a teor dos artigos 647, II, e 685-C, CPC. "
O artigo 593 do Código de Processo Civil é inaplicável na hipótese de expropriação judicial do bem litigioso, posto que a invalidade nele prevista apenas pode ser reconhecida quando a venda é realizada por manifestação volitiva e providência do proprietário-devedor.
" (REsp 538656/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2003, DJ 03/11/2003, p. 277) 4. A prioridade dos credores em execuções distintas se dá pelas preferências legais dos créditos ou pela anterioridade da penhora.

Precedentes.

5. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 135.104/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/2/2014, DJe de 21/2/2014.)

Nesse sentido, a aplicação do
Tema 290
do
STJ
aos casos de
falência
desconsidera o regramento próprio e especial da Lei nº 11.101/2005, cujos artigos 141 e 146 estabelecem que a alienação de ativos da massa falida é realizada livre de qualquer ônus, não havendo sucessão do adquirente nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária:

Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata o art. 142:

II –
o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária
, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.

Art. 146. Em qualquer modalidade de realização do ativo adotada, fica a massa falida dispensada da apresentação de certidões negativas.

Noutro viés, a aplicação irrestrita da tese do STJ a casos de falência e recuperação judicial elevaria o crédito tributário ao status de “superpreferencial”, em detrimento, inclusive, dos créditos extraconcursais, ignorando

a ordem de classificação de credores dos arts. 83 e 84 da Lei 11.101 e a própria sistemática do art. 186 do CTN.

Por fim, a declaração de ineficácia da adjudicação também violaria, em tese, a autoridade da coisa julgada da sentença proferida na ação falimentar, a ensejar o manejo de ação própria.

Do
exposto
, na forma da alínea “c” do inciso V do art. 1.030 do CPC,
deixo de efetuar juízo de retratação
em razão da distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e o Tema 290 do STJ e, via de consequência, mantenho o acórdão recorrido.

É como voto.

1
Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu comêço, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

2

https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=12837905&num_registro=200900998090&data=20101119&tipo=91&formato=PDF

3
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:

c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DECISÃO

Trata-se de exame de
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
determinado em
DECISÃO
proferida pela Egrégia
VICE-PRESIDÊNCIA
, com fundamento no
artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civi
l, para fins de avaliação da conformidade do
ACÓRDÃO
proferido por esta
Primeira Câmara Cível
em relação à tese jurídica fixada no
Tema Repetitivo nº 290
, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.

Consoante registrado, o presente feito retornou a este Órgão Colegiado por determinação da
Vice-Presidência
deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, que, em juízo de admissibilidade de Recurso Excepcional, vislumbrou potencial divergência entre o Acórdão recorrido e a jurisprudência vinculante da Corte de Superposição.

Ocorre, na hipótese, entretanto, uma singularidade procedimental, tendo em vista que
este Signatário figura como subscritor da Decisão que determinou a remessa dos autos para fins de exercer o Juízo de Retratação.

Naquela oportunidade, no exercício do juízo de admissibilidade de Recurso Excepcional, em sede de aferição da conformidade do Acórdão proferido nestes autos com precedentes vinculantes emanado de Cortes de Superposição, verifiquei, em tese, a possibilidade de confronto em relação à tese jurídica fixada para o
Tema nº 290, dos Recursos Repetitivos,
exarado no âmbito do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Nesta senda, a despeito de não verificar a incidência de qualquer hipótese legal de impedimento, na forma discriminada no
artigo 144, do Código de Processo Civil
, entendo que o desempenho do mister, notadamente, vinculado ao cumprimento do Juízo de Retratação por mim exarado, poderia carregar, neste momento, a adoção de preceitos pré-concebidos e entendimento jurídico já firmados por ocasião da anterior manifestação.

Isso porque, ao exercer a função de Vice-Presidente, este Magistrado já emitiu um juízo de valor preliminar sobre a inadequação, em tese, do Acórdão em face do Tema Repetitivo nº 290, de modo que, reanalisar o mérito agora, como integrante deste Órgão Colegiado, poderia sugerir a existência de uma "tese pré-concebida", comprometendo a percepção de isenção que deve nortear a prestação jurisdicional.

Cumpre asseverar, neste particular, que o sistema de precedentes vinculantes requer que o Juízo de Retratação seja um ambiente de debate livre, onde o Órgão Fracionário possa, com independência, confirmar ou reformar seu posicionamento, sendo certo que, a coincidência de figurar o mesmo julgador como "provocador" da retratação e "participante" da nova Decisão poderia mitigar a necessária dialeticidade processual.

Por conseguinte, diante da sensibilidade da matéria e da necessidade de garantir que o julgamento ocorra de forma a afastar qualquer questionamento sobre a neutralidade da Decisão a ser tomada, entendo por bem declarar-me suspeito na hipótese
sub examine
.

Isto posto, nos termos do artigo 145, § 1º, do Código de Processo Civil, averbo minha SUSPEIÇÃO para atuar no presente feito, tornando sem efeito o pedido vista.

Diligencie-se.